Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de Declaração. Contradição. Inexistente. Omissão. Presente. Recurso parcialmente provido, sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela parte autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado pela embargante autora demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
6. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido subsidiário formulado pelo réu recorrente referente à redistribuição dos ônus sucumbenciais, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integração da fundamentação do julgado, sem efeitos modificativos.
7. Na hipótese de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada mediante cotejamento entre o número de pedidos formulados e acolhidos, assim como pela proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes, observando-se o grau de êxito e de sucumbência de cada litigante.
8. Correta adoção do valor da condenação como base de cálculo, porquanto constitui parâmetro objetivo e adequado à espécie, observando a ordem preferencial que elege, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, consoante, outrossim, jurisprudência desta Turma Cível.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos. Parcialmente providos os embargos do recorrente réu, sem modificação do julgado, desprovidos os embargos opostos pela autora recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 86, caput; 489, § 1o, IV; 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Informativo no 585; TJDFT, Acórdãos no 1642605, Rel. Roberto Freitas Filho, 17/11/2022; no 1865278, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 16/05/2024.